Tribunal: CARF
Processo: 10880.675964/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2006
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.399BA), a expressão serviços hospitalares para fins de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 12%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SÚMULA CARF No 142.
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675964/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.614 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
HEMOMED - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2006
CSLL.
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CARACTERIZAÇÃO.
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp no 1.116.399BA), a expressão “serviços hospitalares”
para fins de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado
de 12%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser
objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas jurídicas, como no caso da Recorrente.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES.
SÚMULA CARF No 142.
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do REsp no 1.116.399BA e da Súmula CARF no 142, para o reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Vencida a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675964/2011-62
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de 16-62.220, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação declarada.
Por bem resumir os fatos, transcreve-se o relatório constante no acórdão de piso,
que será complementado adiante:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 34 que não homologou o PER/DCOMP no 40080.93661.180309.1.3.04-
0229, transmitido com o objetivo de compensar débito(s)
próprio(s) com crédito de CSLL, Código de Receita 2372, no valor original na data de
transmissão de R$ 3.384,28, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
31/07/2006.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
Cientificado em 18/01/2012, o contribuinte por meio de seu procurador, impugnou o
despacho decisório em 17/02/2012, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 15,
alegando em apertada síntese, o seguinte:
a compensação declarada foi indeferida sem a análise o pedido de restituição
formulado no PER/DCOMP no 19672.68022.170108.1.2.04-1025;
a atividade da requerente enquadra-se no conceito da prestação de serviços
hospitalares;
o crédito apurado decorre da utilização equivocada do percentual de presunção de
32% na apuração da CSLL devida;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

a aplicação do porcentual de 12% na determinação do Lucro Presumido tem respaldo
na Lei no 11.727/2008, que alterou o inciso II do § 1o do artigo 15 da Lei no 9.249/1995;
a repetição do indébito não esta condicionada à previa retificação da DCTF.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a dita manifestação de inconformidade, entendeu
por bem julgá-la improcedente, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOR. LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para ser considerado serviço de natureza hospitalar é necessário que o empresário ou a
sociedade empresária ostentem natureza jurídica de sociedade empresária além de
estrutura física do estabelecimento em consonância com a legislação vigente no
encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Pretendendo a reforma do acórdão de piso, com o consequente reconhecimento do
direito creditório discutido e homologação da compensação declarada, a Recorrente interpôs o
competente Recurso Voluntário sob as seguintes alegações:
a) a Recorrente se sujeita ao percentual de 12% (doze por cento) para determinar
o lucro presumido e posterior valor devido a título da CSLL e não de 32% (trinta e dois por
cento), pois ao contrário do disposto na decisão guerreada, a realização de serviços de
hemoterapia, bem como de complementação diagnóstica e terapêutica, devidamente autorizada
pela Vigilância Sanitária, se enquadra no conceito de serviços hospitalares, nos exatos termos do
inciso III do § 1o do artigo 15 da Lei no 9.249/1995, em sua redação original, anterior à Lei
11.727/2008, e conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar em sede de
Recurso Repetitivo o Recurso Especial no 1.116.399 BA;
b) de fato, a Recorrente é entidade que presta serviços de hemoterapia,
inegavelmente enquadrados no conceito de serviços hospitalares, nos termos da interpretação
acima. Inegável enquadramento também já foi analisado pelo Tribunal Superior de Justiça em
caso similar, relativamente ao IRPJ, na qual a Recorrente traz à colação, trecho do voto proferido
pelo Ministro Herman Benjamin, relator no julgamento do Resp no 804.511, cujo acórdão foi
publicado em 26/02/2010;
c) a Recorrente mantém, ainda, em sua equipe clínica dois médicos, de
especialidades diversas às dos sócios, e que assumem pessoalmente a responsabilidade pelo
atendimento, diagnóstico e tratamento de pacientes, bem como possui serviço de enfermagem,
além de dispor de serviço de laboratório 24 (vinte quatro) horas por dia, de modo que faz jus ao
benefício fiscal previsto nos artigos 15, § 1o, III, "a" e 20 da Lei n. 9.249/953;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

d) portanto, não restam dúvidas que a atividade exercida pela Requerente, por se
tratar de entidade que presta serviços de hemoterapia, os quais se enquadram perfeitamente no
conceito de serviços hospitalares, contempla a redução da base de cálculo da Contribuição sobre
Lucro Líquido, com a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título;
e) em vista do exposto, merece ser reformado o acordão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, proferido pela 5a Turma de
Julgamento de São Paulo, em razão de que a Recorrente está, de fato, legitimada a utilizar o
percentual de presunção de 12% (doze por cento) de que trata o artigo 15, § 1o, III, “a”, da Lei no.
9.249/1995, nos termos anteriormente propostos;
f) assim, independentemente de não ter havido retificação da DCTF, ante a
constatação de erro de fato em seu preenchimento, o direito creditório decorrente do
recolhimento a maior a título de CSLL permanece intacto, em consideração ao princípio da
verdade material, devendo ser homologada a compensação declarada com débitos de COFINS e
PIS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o cerne da questão está em analisar se a Recorrente
comprovou nos autos que os serviços por ela prestados se enquadravam como serviços
hospitalares, sujeitos ao coeficiente de 12% (doze por cento), em vez de 32% (trinta e dois por
cento), na apuração da CSLL devida no ano-calendário de 2006, gerando o necessário
reconhecimento do direito creditório informado na declaração de compensação em análise.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Ora, a matéria não é desconhecida do Colegiado. Atualmente, inclusive, não se
admite mais discussão acerca de qual instrumento normativo deva ser aplicado, haja vista o
decidido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos) 1, ao qual este
CARF está vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o disposto no artigo 62, § 2o,
do Anexo II do RICARF.
A ementa do mencionado acórdão segue transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

1 Ademais, salienta-se que o julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente
litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 9101003.319, de 17.01.2018, proferido no julgamento do Processo no
13888.904183/200994.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Apenas para efeito de integração com o conteúdo do acórdão citado,
reproduzimos abaixo a matriz legal do benefício pretendido pela Recorrente, o art. 15, § 1o,
inciso III, da Lei no 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Ressalta-se que havia muita polêmica sobre quais atividades poderiam ser
enquadradas como “serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam
atender para que fosse aplicado o coeficiente de 12% na apuração da CSLL pelo lucro
presumido.
Inicialmente a Instrução Normativa SRF no 480/04 determinava em seu art.27 que
para os fins previstos naquela Instrução Normativa, eram considerados serviços hospitalares
somente aqueles prestados por estabelecimentos hospitalares.
Eram considerados estabelecimentos hospitalares aqueles estabelecimentos com
pelo menos 5 (cinco) leitos para internação de pacientes, que garantam um atendimento básico
de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e
assistência permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços
de laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos (art. 27, §1o).
A IN SRF n. 539/05 alterou a redação do art. 27 e estabeleceu uma série de
requisitos para que restasse caracterizada a prestação de serviço hospitalar. Transcreve-se o art.
27 da IN SRF n.480/04, com redação dada pela IN SRF n.539/05:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são considerados serviços
hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, de que trata o
subitem 2.1 da Parte II da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC
no 307, de 14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003,
prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou mais das:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
I - seguintes atribuições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25
de abril de 2005)
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime
ambulatorial e de hospital-dia (atribuição 1); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição 2); ou
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação (atribuição
3); (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
II - atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá atender ao
disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o caput, conforme comprovação
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
§ 2° São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto nesta
Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por empresário ou sociedade
empresária: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de
2005)
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de
UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D" ) ou em aeronave
de suporte médico (Tipo "E"); e I - pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por
meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
II - de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, instaladas em
ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e
equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005) (grifei)
A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea “a” acima
transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Todavia, os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração
legislativa, mais precisamente referem-se aos pagamentos a título de CSLL referente ao fato
gerador de 31/07/2006, logo, aplica-se a redação original da Lei 9.249/1995, pois a Lei no
11.727, de 2008, não têm efeito retroativo, aplicando-se somente após 01/01/2009.
A esse respeito, restou patentemente esclarecido no Acórdão prolatado no
mencionado no REsp 1.116.399/BA que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte).
Restou assentado, ainda, que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que
permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício.
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo
porque, se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida
apenas a esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Avaliando especificamente a atividade praticada pela Recorrente, que é a
atividade hemoterápica, vale o exame da Lei no 10.205, de 21de março de 2001, determina:
Art. 3o São atividades hemoterápicas, para os fins desta Lei, todo conjunto de ações
referentes ao exercício das especialidades previstas em Normas Técnicas ou
regulamentos do Ministério da Saúde, além da proteção específica ao doador, ao
receptor e aos profissionais envolvidos, compreendendo:
I - captação, triagem clínica, laboratorial, sorológica, imunoematológica e demais
exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento,
estocagem, distribuição, orientação e transfusão de sangue, componentes e
hemoderivados, com finalidade terapêutica ou de pesquisa;
II - orientação, supervisão e indicação da transfusão do sangue, seus componentes e
hemoderivados;
III - procedimentos hemoterápicos especiais, como aféreses, transfusões autólogas, de
substituição e intrauterina, criobiologia e outros que advenham de desenvolvimento
científico e tecnológico, desde que validados pelas Normas Técnicas ou regulamentos
do Ministério da Saúde;
IV - controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos reagentes e
correlatos;
V - prevenção, diagnóstico e atendimento imediato das reações transfusionais e
adversas;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

VI
-
prevenção, triagem, diagnóstico e aconselhamento das doenças hemotransmissíveis;
VII - proteção e orientação do doador inapto e seu encaminhamento às unidades que
promovam sua reabilitação ou promovam o suporte clínico, terapêutico e laboratorial
necessário ao seu bem estar físico e emocional.
§ 1o A hemoterapia é uma especialidade médica, estruturada e subsidiária de diversas
ações médicos-anitárias corretivas e preventivas de agravo ao bem estar individual e
coletivo, integrando, indissoluvelmente, o processo de assistência à saúde.
§ 2o Os órgãos e entidades que executam ou venham a executar atividades
hemoterápicas estão sujeitos, obrigatoriamente, a autorização anual concedida, em cada
nível de governo, pelo Órgão de Vigilância Sanitária, obedecidas as normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Art. 4o Integram o conjunto referido no caput do art. 2o desta Lei os reagentes e
insumos para diagnóstico que são produtos e subprodutos de uso laboratorial oriundos
do sangue total e de outras fontes.
Art. 5o O Ministério da Saúde, por intermédio do órgão definido no regulamento,
elaborará as Normas Técnicas e demais atos regulamentares que disciplinarão as
atividades hemoterápicas conforme disposições desta Lei.
Art. 6o Todos os materiais e substâncias ou correlatos que entrem diretamente em
contato com o sangue coletado para fins transfusionais, bem como os reagentes e
insumos para laboratório utilizados para o cumprimento das Normas Técnicas devem
ser registrados ou autorizados pelo Órgão de Vigilância Sanitária competente do
Ministério da Saúde.
Art. 7o As atividades hemoterápicas devem estar sob responsabilidade de um médico
hemoterapeuta ou hematologista, admitindose, entretanto, nos locais onde não haja
esses especialistas, sua substituição por outro médico devidamente treinado para bem
desempenhar suas responsabilidades, em hemocentros ou outros estabelecimentos
devidamente credenciados pelo Ministério da Saúde.
Examinando o texto legal, pode se inferir que a atividade hemoterápica pode ser
equiparada a serviço hospitalar. Afinal, quando Lei 10.205/2001 descreve o que são "atividades
hemoterápicas", elenca uma série de atividades que vão muito além da prestação de consultas
médicas e englobam serviços de hemoterapia, exames laboratoriais, e transfusão de sangue em
procedimentos ambulatoriais.
Nesse diapasão, entendo que procedem os argumentos da Recorrente. Ademais,
de acordo com o documento fornecido pela Vigilância Sanitária (doc. 07) juntado aos autos por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, fls. 40, está comprovado que a Recorrente
desempenha atividades de interesse à saúde:
5. Código serviços de hemoterapia
CNAE 8640-2/12 Descrição da atividade econômica de interesse à saúde do estabelecimento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Reproduz-se, ainda, o documento constante às fls. 41:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Assim, a documentação apresentada pela Recorrente comprova que suas
atividades enquadram-se no conceito de "serviços hospitalares", estando submetida ao
coeficiente de 12% (doze por cento) e não ao de 32% (trinta e dois por cento), para cálculo do
lucro presumido, nos termos da decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.116.399/BA).

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

SERVIÇOS HOSPITALARES - COEFICIENTES PARA APURAÇÃO DE LUCRO
PRESUMIDO — Demonstrado que a prestação de serviços por estabelecimentos de
assistência à saúde, se enquadrem dentre as atividades compreendidas como serviços
hospitalares, cabível a aplicação do coeficiente de 8%, para fins de apuração de lucro
presumido. (Acórdão n° : 107-08.062, Recorrente : Instituto de Hematologia e
Hemoterapia Ltda. LTDA., Data da Sessão: 14 de abril de 2005)
LUCRO PRESUMIDO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
NATUREZA HOSPITALAR TRIBUTAÇÃO NA FORMA PRESUMIDA COM
ALÍQUOTA DE 8% SOBRE A RECEITA BRUTA DECISÃO DO STJ. Confirmada
pela natureza do serviço prestado que a atividade do contribuinte se enquadra no
disposto no art. 15, § 1o, inciso III, alínea 'a', da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, há que se reconhecer o direito à aplicação de alíquota de 8%, para o imposto de
renda e de 12% para a contribuição social sobre o lucro líquido. (Acórdão no
1802001.371, 2a Turma Especial, Recorrente HEMOVIDA Hematologia e Hemoterapia
de Bauru Ltda., Data da Sessão de 12 de setembro de 2012)
E mais recentemente, em sessão de 7 de novembro de 2017 (Acórdão no
9101003.202), a CSRF, ao apreciar recurso especial, Recorrente também era contribuinte que se
dedicava a serviços de hematologia e hemoterapia, tal qual como no caso ora analisado, também
manifestou-se no mesmo sentido
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 SERVIÇOS HOSPITALARES. ATIVIDADE
HEMOTERÁPICA. LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. COEFICIENTE DE 8%. A contribuinte que executa serviços de
hemoterapia, exames laboratoriais, e transfusão de sangue em procedimentos
ambulatoriais, conforme restou comprovado em diligência, está sujeita ao coeficiente de
8% para a determinação do lucro presumido, mesmo antes da vigência da Lei
11.727/2008. Aplicação do entendimento exarado no RESp no 1.116.399BA, conforme
art. 62-A do RICARFAnexo II.
Ademais, também foi editada a Súmula CARF no142, que assim dispõe:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Conclui-se, pois, que a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio
serviço prestado (assistência à saúde). Logo, deve reconhecido direito à base de cálculo
reduzida do IRPJ a prestadores de serviços hospitalares, mesmo que esses não possuam estrutura
física para realizar internação de pacientes.
Assim, a resolução de casos como o ora analisado restringe-se à comprovação de
que as atividades desenvolvidas pela Recorrente atenderiam, de forma objetiva, aos pressupostos
delineados pelo STJ e Súmula CARF n. 142, e, se enquadrar-se-iam como serviços hospitalares,
cuja receita bruta auferida receberia o percentual de 12% na apuração CSLL pelo lucro
presumido.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675964/2011-62

Claro está, portanto, que o pedido inicial da Recorrente referente ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas
médicas”, conforme a Súmula CARF no 142.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso voluntário,
nos termos do REsp no 1.116.399BA e da Súmula CARF no 142, para o reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital